Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO QUANTO AOS GASTOS MÉDICOS. DESDE O DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos casos em quem não resta evidenciada a invalidez permanente, conforme prevista no art. 3o da Lei 6.194/1974, incabível a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

2. Tendo atuado a seguradora em conformidade com a legislação vigente ao negar a indenização quanto à invalidez permanente, deixando somente de indenizar a segurada no que se refere a gastos médicos mínimos, a situação se configura como mero dissabor da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresenta potencialidade lesiva hábil a autorizar a compensação por danos morais. Precedente desta Corte.

3. A incidência de atualização monetária nas indenizações por despesas de assistência médica do seguro DPVAT opera-se desde a data do desembolso. Precedentes deste Tribunal.

4. Negou-se provimento ao apelo.